Tribunal: STF
Processo: Rcl 77806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Regina de Lima Frizzera Motta contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0090900-82.2004.504.0024, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Sumula Vinculante nº 8, das Súmulas do STF nº 150 e nº 327, bem como ao que decidido no Recurso Extraordinário 556.664. 



    O reclamante narra que, nos autos em referência, discute-se, em sede de execução de sentença, decisão mediante a qual a Justiça do Trabalho afastou “a prescrição intercorrente quinquenal do artigo 174 do Código Tributário Nacional CTN” (eDoc 1, p. 4).



    Prossegue afirmando que as 



    “[c]ontribuições previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição Federal , Interpretação do art. 149 da CF de 1988, sujeitando-se ás regras do Código Tributário Nacional-Lei 5126/66, inclusive no tocante aos prazos de decadência e de Prescrição”. (eDoc 1, p. 7).



    Sob essa óptica, defende haver violação aos paradigmas, porquanto a decisão reclamada “repudia a ocorrência da Prescrição de Contribuição Previdenciária cuja natureza tributária estaria assegurada na Constituição Federal” (eDoc. 1, p. 11).



     No ponto, enfatiza que a execução de contribuições previdenciárias em contrariedade ao entendimento firmado na Súmula Vinculante n. 8 deste Supremo Tribunal Federal viola o entendimento da Corte sobre a matéria, sendo um “tema sacramentado e decisão consolidada quanto a Prescrição das Contribuições Previdenciárias na norma preconizada no artigo 174 do Código Tributário Nacional- CTN o direito de ser constituído com decadência prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional” (edoc. 1, p. 12).



     Alega, ainda, desrespeito às Súmulas 150 e 327 do Supremo Tribunal Federal.



    Requer o deferimento da medida liminar e no mérito “seja CASSADA a decisão ora atacada o que se dará com a Procedência da presente Reclamação Constitucional, considerando os fatos e fundamentos supra referidos”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Aponta-se como paradigma a Súmula Vinculante nº 8, que diz



    “São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário”.



    A compreensão da extensão do enunciado vinculante em relação ao dispositivo legal citado perpassa pela análise dos precedentes que ampararam a confecção do verbete e pelo exame dos debates de sua aprovação.



    Os precedentes citados nos debates para sua aprovação foram os seguintes: RE nºs 560.626/RS, 559.882/RS, 556.664/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e RE nº 559.943, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia . Tais apelos extraordinários foram submetidos à sistemática da repercussão geral e julgados na mesma sessão.



     Já o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 1.569/77 foi assim redigido:



    “É possível dizer que o veículo normativo legal (a redação do dispositivo, seu texto) abrange duas diferentes normas: a) aplicação do caput do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77 e a consequente suspensão da prescrição de créditos tributários; e b) aplicação do caput do art. 5º do mesmo diploma e a consequente suspensão da prescrição de créditos não tributários. Reparo, no entanto, que, dentre essas, tão somente a primeira norma foi submetida à apreciação desta Casa e considerada inconstitucional”. 



    Com efeito, naqueles julgados que sustentaram a edição da Súmula Vinculante nº 8, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, expressamente destacou a relevância da questão constitucional então tratada, isto é, “a necessidade do uso de lei complementar para regular matéria relativa à prescrição e à decadência tributárias” (RE nº 560.626/RS). 



    Especificamente, tratava-se de contribuições para a seguridade social. Conforme se depreende do voto condutor daqueles arestos, o art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 1.569/77, foi declarado formalmente inconstitucional por ofensa ao art. 18, § 1º, da Constituição Federal de 1969, que exigia lei complementar para tratar de normas gerais de direito tributário. 



    Por esclarecedor, extraio a seguinte passagem do voto do eminente Relator: 



    “(...) há jurisprudência dominante nesta Corte sobre a exigência de lei complementar para a disciplina dos institutos da prescrição e da decadência tributárias, inclusive sob os aspectos questionados nos recursos em apreciação – definição de prazos e de hipótese de suspensão da correspondente fluência. (...) o vício situa-se no parágrafo [do Decreto-Lei nº 1.569/77], que invade a seara reservada à lei complementar ao prever hipótese de suspensão da prescrição e cria situação de imprescritibilidade, que também não encontra fundamento na Lei Maior. Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212/91 e o parágrafo único do art. 5º do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei complementar” (RE nº 560.626/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/12/08).



    Nota-se que, a todo tempo, o julgamento daquelas causas esteve afeto à análise da disciplina da prescrição e da decadência de créditos tributários por meio de lei ordinária. Desse modo, extrai-se desses julgados o sentido de que o parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77 foi declarado inconstitucional apenas na parte em que refere à suspensão da prescrição dos créditos tributários, por se exigir, quanto ao tema, lei complementar. Inexistiu declaração de inconstitucionalidade quanto ao restante. Permaneceu, assim, com presunção de constitucionalidade a segunda norma do dispositivo, isto é, a suspensão da prescrição de créditos não tributários decorrente da aplicação do caput do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77.



    No caso, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão do TST que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – VIOLAÇÃO REFLEXA A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do CPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    Por oportuno, observo que a negativa de seguimento do recurso de revista deu-se pelos seguintes fundamentos:



    “Não se recebe recurso de revista que deixar de indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto de inconformidade; que deixar de indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional, bem como que deixar de expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte (art. 896, § 1-A, CLT).



     O cabimento do recurso de revista oferecido contra decisão proferida em execução de sentença está restrito às hipóteses em que evidenciada ofensa direta e literal a norma inserta na Constituição da República, a teor do disposto no artigo 896, § 2º, da CLT e Súmula 266 do TST. 



    No caso em exame, entendo que a parte não observou o ônus que lhe foi atribuído pela lei, pois não estabeleceu o necessário confronto analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e cada uma das alegações recursais pertinentes, em desatenção ao que dispõe o art. 896, §1º-A, III, da CLT. 



    De todo modo, a despeito do disposto no art. 2º da IN 41/2018 do TST, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente, prevista no art. 11-A, da CLT, somente pode ser reconhecida quando o título executivo tiver se formado após o início da vigência da Lei n. 13.467/2017, que incluiu o referido dispositivo na CLT.



    (....)



    Registro que, em sede de recurso de revista em execução de sentença, eventual ofensa a texto constitucional por via reflexa ou indireta não se enquadra na previsão do art. 896, § 2º, da CLT. 



    Inviável a análise das demais alegações recursais, face à restrição legal anteriormente mencionada. Nego seguimento ao recurso, tópicos "2.1 - Da negativa de atendimento devido processo legal Art. 5º, LIV da CF. Infringência ao Art. 174 do CTN, Art. 40 da Lei 6.830/80 e Súmula 327 do STF (prescrição)", "2.2 - Do descumprimento do Art. 5º, LXXVIII da CF" e "2.3 - Da incompetência material do Juízo - Art. 109, I, da CF". (edoc 16, p. 4) (grifei)



    Ao negar provimento ao agravo de petição, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região havia consignado:



    “Argumenta a agravante que em decorrência de acordo homologado a reclamante recebeu todas as parcelas devidas, restando sem pagamento tão somente as custas processuais, as verbas de natureza previdenciária e o imposto de renda.



     Afirma que os autos foram enviados ao arquivo em 16-08-2014, com ordem de desarquivamento datada de 27-05-2019, alegando estar configurada a prescrição intercorrente, considerando que o processo permaneceu arquivado por mais de cinco anos.



     Pugna pelo provimento do presente agravo de petição a fim de que seja declarada a prescrição intercorrente e não seja dado seguimento à execução relacionada às contribuições previdenciárias, imposto de renda e custas. 



    Examino. A decisão agravada consigna:



    ‘Verifico que a parte foi devidamente notificada em 26/07/2019 para, expressamente, indicar meios para o prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento dos autos com débito e início da contagem do prazo bienal de prescrição intercorrente, na forma do caput e parágrafos 1º e 2º do art. 11-A da CLT, tendo sido o processo recebido pelo arquivo em 24/10/2019. Em 02/06/2021 a parte autora peticiona nos autos requerendo o prosseguimento da execução.



     Dessa maneira, por não ter decorrido o prazo de dois anos previsto no art. 11-A da CLT, sem pedido da parte exequente relacionado a atos de execução, deixo de declarar a incidência da prescrição intercorrente no presente feito. A partir da análise do processo físico, verifico que não foi comprovado nos autos o pagamento das despesas processuais. Deixaram de ser comprovados os honorários do contador, as despesas com tabelionato, as contribuições previdenciárias e fiscais, além das custas processuais. Pois bem, em que pese haja a alegação de parcelamento das contribuições previdenciárias e fiscais, não há comprovação do pagamento integral das mesmas, na medida em que o único comprovante juntado está muito abaixo do valor efetivamente devido. Além disso, os demais documentos juntados estão ilegíveis. Dessa forma, por não terem sido comprovadas todas as despesas do processo, determino o prosseguimento da execução. Atualize-se a conta e intime-se a executada para pagamento, no prazo de cinco dias, sob pena de prosseguimento da execução, sendo facultado à reclamada a juntada de todos os comprovantes de forma legível, para fins de dedução dos valores comprovadamente pagos.’



    Pois bem. A partir de 11.11.2017 com o início da vigência da Lei 13.467/2017 é que a CLT incorporou a instituição da prescrição intercorrente, na inclusão do artigo 11-A: (...) 



    Pondero que antes do advento da vigência da Lei 13.467/2017, esta Seção Especializada tinha entendimento firmado, em sua Orientação Jurisprudencial nº 11, de que a execução é regida pelo impulso oficial, não se aplicando a prescrição intercorrente. 



    Logo, no período anterior a 11.11.2017, deixar de cumprir determinação judicial no curso da execução não acarretava prescrição em qualquer prazo. Neste contexto, entende-se necessário que a determinação judicial capaz de acarretar prescrição intercorrente tenha ocorrido em data a partir de 11 de novembro de 2017. Neste sentido é a Instrução Normativa 41/2018 do TST, ao dispor: (...)



    Ou seja, antes de decidir sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, o juiz deve conceder prazo à parte interessada para se manifestar sobre a matéria específica da prescrição, nos termos dos arts. 9º, 10 e 921, § 5º, do CPC (art. 4º da IN-TST nº 39/2016, c/c o art. 21 da IN-TST nº 41/2018).



     Isso porque a prescrição intercorrente restringe direitos, motivo pelo qual a parte não pode ser surpreendida com a aplicação da alteração legislativa quando não lhe é mais possível o exercício do direito. Nesse sentido: (...) 



    No caso, as disposições da Recomendação nº 3/GCGJT não foram cumpridas, já que não houve intimação com cominação das consequências do descumprimento em relação à aplicação da prescrição intercorrente. 



    Diante destes fundamentos nego provimento ao agravo de petição”. (eDoc. 5)



    Com efeito, verifico que não há identidade material com a Súmula Vinculante nº 8, sobretudo, porque, no caso concreto, não se discute a aplicabilidade do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77, mas o prazo bienal de prescrição intercorrente, na forma do caput e parágrafos 1º e 2º do art. 11-A da CLT.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uniforme quanto ao não cabimento de reclamação constitucional com paradigma em súmula sem efeito vinculante. Vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO EM QUE SE ALEGAVA DESCUMPRIMENTO A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESPIDA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Eventual descumprimento de súmula do Supremo Tribunal Federal, mas desprovida de efeito vinculante, não autoriza o manejo da reclamação. 2. Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09).



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 16221 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Teori Zavaski , DJe de 24/03/14).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53857 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. André Mendonça, DJe de 09/11/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula 736 do STF não tem efeito vinculante, não cabendo a sua invocação como paradigma na reclamação constitucional. II - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. III – Os agravantes não refutaram os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56925 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/03/23).



    Ainda nesse sentido: Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RIST. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente